Tribunal: TJDFT
Processo: 0720110-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720110-70.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0701712-21.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, ASSOCIACAO DE MORADORES, CONDOMINOS E PROPRIETARIOS DE LOTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em análise aos autos originários, observo que um dos pedidos de tutela de urgência formulados na origem foi redigido nos seguintes termos: "38.1.1 - Após colher a manifestação do Distrito Federal, deferir o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA e nos termos do art. 4°, da Lei Complementar n° 986/2021 determinar ao órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal (SEDUH/DF), analisar e dar prosseguimento ao pedido de regularização fundiária urbana formulado, pelo autor, em data de 11 de março de 2019, confirmando-se a classificação preliminar na modalidade de REURB-E, sem prejuízo da possibilidade de reclassificação posterior pela Administração Pública local, tudo, com observância as regras da Lei Federal n° 13.465/2017 e da Lei Complementar distrital n° 986/2021, 20 inclusive, fixando prazo para o cumprimento desta ordem judicial e com a fixação de multa pecuniária diária, em caso de transgressão ao preceito;" (grifei) Já o pedido de antecipação de tutela recursal, formulado no presente agravo, possui a seguinte redação: 53.1 – LIMINARMENTE: suspender os efeitos da r. Decisão Agravada proferida nos autos da Ação de Procedimento Comum n° 0701712- 21.2024.8.07.0018, que indeferiram o pedido de concessão de tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal (SEDUH) a instaurar, imediatamente, o procedimento da REURB para o parcelamento do solo urbano informal denominado Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11, situado no Altiplano Leste, na Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), no perímetro do Distrito Federal, o qual deverá se processar, nos termos do artigo 40, da Lei Federal n° 6.766/79, combinados com as disposições da Lei Federal n° 13.465/107 e da Lei Complementar do DF n° 803/2009, alterada pela Lei Complementar distrital n° 986/2021, bem como deferir a produção antecipada de provas, conforme requerido na petição inicial da lide principal" (grifei) Tendo em vista que um dos principais fundamentos constantes da decisão agravada é justamente a existência de resposta ao requerimento administrativo formulado pelo condomínio, manifeste-se o agravante sobre eventual inadmissibilidade do agravo em face da possível inovação recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora